Tribunal: TJBA
Processo: 8041678-38.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041678-38.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS COMPROVADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra decisão da comissão de heteroidentificação que considerou o impetrante inapto a concorrer pelo sistema de cotas raciais em concurso público para provimento de cargos na Polícia Militar do Estado da Bahia, determinando sua eliminação definitiva do certame.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o procedimento de heteroidentificação observou os princípios constitucionais e as diretrizes estabelecidas na legislação pertinente, bem como se o impetrante possui características fenotípicas que o identifiquem como pertencente ao grupo racial negro.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento da ADC 41/DF o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que quando houver dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato (zonas cinzentas), deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.

4. Da análise da documentação fotográfica acostada aos autos, constata-se que o impetrante apresenta características fenotípicas que o identificam como pertencente ao grupo racial negro, conforme parâmetros estabelecidos na legislação e na jurisprudência pátria.

5. No caso concreto, verifica-se que a decisão da Comissão de Heteroidentificação não apresentou fundamentação adequada e violou o princípio do contraditório e ampla defesa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminares rejeitadas.

7. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041678-38.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade
em
rejeitar as preliminares

e, no mérito
,
CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01